Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-16.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703069-16.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. M. D. S. APELADO: V. A. L., S. P. P. A. L. -. M., A. R. D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 58437208. Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator